Tribunal: TJBA
Processo: 8027660-41.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-08-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8027660-41.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível AGRAVANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL Advogado(s): ANTONIO EDUARDO GONÇALVES RUEDA AGRAVADO: JOSETE LOPES REIS GALLO Advogado(s):MARIANE VILAS BOAS COSTA COUTO ACORDÃO Ementa: AGRAVO INTERNO. PERDA DO OBJETO. JULGAMENTO DO RECURSO PRINCIPAL. FALTA SUPERVENIENTE DE INTERESSE RECURSAL. RECURSO PREJUDICADO. I. Caso em exame 1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que indeferiu pedido de efeito suspensivo em agravo de instrumento. A agravante reitera os argumentos do recurso principal, pleiteando a reforma da decisão. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em verificar se houve perda do objeto do agravo interno em razão do julgamento do recurso principal, o agravo de instrumento, pelo Colegiado. III. Razões de decidir 3. O julgamento do agravo de instrumento pelo Colegiado resultou na perda superveniente do interesse recursal no agravo interno, configurando-se a perda do objeto. 4. Inexistindo um dos requisitos de admissibilidade do recurso, este deve ser considerado prejudicado. IV. Dispositivo e tese 5. Recurso prejudicado. Tese de julgamento: "A perda superveniente do interesse recursal, em decorrência do julgamento do recurso principal, acarreta a perda do objeto do agravo interno." Dispositivos relevantes citados: CPC5, art. 1026, § 2º. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno nº 8027660-41.2025.8.05.0000, sendo Agravante Central Nacional Unimed - Cooperativa Central e Agravado Josete Lopes Reis Gallo, acordam os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em julgar prejudicado o Agravo Interno. Salvador /BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente/Relator